Tribunal: STF
Processo: RE 113049
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-15
Data de publicação: 1987-02-15

Ementa:
- EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMAÇÃO PASSIVA. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DO
SOCIO-GERENTE.
-PELA LETRA A, NENHUM DOS DISPOSITIVOS RELACIONADOS FOI DISCUTIDO NO
ARESTO EM CAUSA.
-DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA INEXISTENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.